Tribunal: TJES
Processo: 5024376-56.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024376-56.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EMILIA RODRIGUES CARLINI
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5024376-56.2025.8.08.0012

Recorrente: BANCO SAFRA
S/A
Recorrida: MARIA EMILIA RODRIGUES CARLINI

R
elator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE REFINACIAMENTO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS
. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Inicialmente, em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pelo banco requerido, não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

3 – Quanto ao mérito,
entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o banco recorrente não logrou êxito na comprovação de que os contratos foram, de fato, contratados/assentidos pela recorrida.

4
- Em se tratando de contratação eletrônica, o banco recorrente deveria oferecer meios de segurança mais eficazes para garantir a regularidade de tais transações, o que não aconteceu.

5 - O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência/regularidade das contratações, objeto dos autos, vinculando a parte recorrida a negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa,
devendo ser mantido o pleito declaratório de inexistência de relação jurídica entre as partes.

6 - No que tange aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos aos contratos em comento, é medida que se impõe. Registre-se que não se aplica a modulação dos efeitos do
julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, pois as contratações ocorreram em 02/08/2022 (contrato de nº 27021639 – id. 17837496) e 31/05/2023 (contrato nº 31148315 – id. 17837497).

Ademais, parece-me indubitável a conduta contrária à boa-fé objetiva perpetrada pela parte requerida.

7 - Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora ter sido vinculada, indevidamente, a contratos não anuídos e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

8 - Não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00), porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9 – Finalizando, não há que se falar em compensação/abatimento de eventual valor creditado em favor da autora, relativo às contrações em comento, pois o banco requerido não comprovou a disponibilização de crédito em conta bancária de titularidade da autora.

10 –
Recurso conhecido e improvido
. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor do proveito econômico obtido, pela parte recorrente, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)